Tribunal: STF
Processo: HC 145806
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    INQUÉRITO – TRANCAMENTO – EXCEPCIONALIDADE – AUSÊNCIA. O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus é medida de exceção, pressupondo ilegalidade inequívoca.